Tribunal: CARF
Processo: 13642.000012/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13642.000012/2009-77 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
VERA LUCIA PEDROSA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
Votaram pelas conclusões as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92/101) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 76/85), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000012/2009-77
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000012/2009-77

Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a
Notificação de Lançamento - IRPF de fl(s). 10/13, que lhe exige o recolhimento
do crédito tributário no montante de R$10.007,51, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da
DIRPF/2005, a fl(s). 29/32, apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo
com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 11/12 nesse
procedimento a autoridade fiscal verificou terem ocorrido deduções indevidas de:
1) incentivo, no valor de R$120,00 por ter sido efetuada para entidades não
permitidas pela legislação tributária; e 2) despesas médicas, no valor de
R$15.877,00, sendo: R$210,00, correspondente à diferença para o que foi
declarado com Heloisa Helena Veloso e o que foi comprovado, e R$15.667,00,
por falta de comprovação da efetividade dos pagamentos correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a
peça impugnatória de fl(s). 1/8, instruída com os documentos de fl(s). 14. Nessa
oportunidade, contestando o feito fiscal alega que:
1) em tempo hábil atendeu a intimação para comprovação dos
pagamentos de suas despesas médica por meio de movimentação bancária e da
efetiva prestação dos serviços via fichas, laudos médicos, etc, ou outro meio de
prova disponível; apresentou justificativas considerando questões como o longo
tempo transcorrido entre a prestação dos serviços e o pedido imprevisível da
RFB, assim como a impraticabilidade de obtenção dos comprovantes junto aos
profissionais e agências bancárias, além da inviolabilidade da vida privada
garantida pela CF, e o fato de não se lembrar mais de como foram efetuados os
pagamentos;
2) cita o art. 5° da CF, incisos II e X, direitos constitucionais da
legalidade e da intimidade da vida privada para contestar a exigência fiscal, para
firmar que não há imposição legal para tanto, nem sentença mandamental;
transcreve dispositivos legais regentes da matéria - dedução a título de despesas
médicas Y para afirmar que a legislação exige documentos que constem nome,
endereço, CPF ou CNPJ de quem recebeu os pagamentos estando os recibos
oferecidos preenchidos com todos esses requisitos legais; os documentos
apresentados são mais do que suficientes para amparar sua dedução; as
exigências violam o pleno direito constitucional do individuo que somente é
obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei; menciona, ainda, a
vedação aos profissionais de revelar dados de seus pacientes, conforme decisão
judicial;
3) o cidadão não é obrigado a movimentar seus gastos via
operações bancárias, podendo efetua-los em moeda corrente, o que demonstra o
despropósito da exigência fiscal; e, mais, a CF considera inviolável o sigilo
bancário brasileiro, direito transposto somente por meio de sentença judicial
transitada em julgado; portanto, mostrar suas movimentações bancárias exporia
sua intimidade de forma acintosa e desnecessária;
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000012/2009-77

4) sobre a glosa do valor de R$210,00 referente à diferença entre
pagamentos declarados e comprovados com a profissional Heloisa Helena
Veloso, diz que não sabe como perdeu os comprovantes, aceitando o feito fiscal
nesse sentido; acata também a glosa da doação de incentivo, no valor de
R$120,00; a seguir, apresenta um demonstrativo de cálculo onde apura como
imposto suplementar devido o valor de R$120,00, recolhido conforme Darf anexo
com os respectivos acréscimos legais;
5) ao final, solicita a improcedência do feito fiscal, o arquivamento
do procedimento administrativo e a anulação da multa aplicada.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIACÃO.
VEDACÃO.
Falece competência à autoridade administrativa para se
manifestar quanto à inconstitucionalidade ou ilegalidade das leis,
por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
MATERIA NAO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o lançamento relativo à matéria
não impugnada (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17), devendo, por
conseguinte, ser procedida a cobrança imediata do crédito
tributário correspondente.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de
despesas médicas pleiteada pelo contribuinte, quando esse não
demonstra os efetivos pagamentos.
PENALIDADES. MULTA DE OFÍCIO.
Constatado o descumprimento de obrigação tributária pelo
contribuinte, a autoridade fiscal, nos termos do artigo 142 do CTN,
tem o dever legal de exigir o crédito tributário com os acréscimos
legais previstos e Lei, sendo incontroverso que não cabe à
autoridade fiscal qualquer discricionariedade relativa à aplicação
da multa de oficio.

Inconformada, com a decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, combatendo o mérito, alegando que:
- seu direito é arbitrariamente ferido pelo fisco;
- a mera legalidade não justifica a exigência de provas exageradas;
- a exigência de provas além dos recibos, vai contra o princípio do ônus da prova,
pois não cabe ao contribuinte comprovar o serviço que lhe foi prestado e sim ao fisco comprovar
a irregularidade quanto à efetivação do serviço;
- o princípio da legalidade impõe que a administração pública só poderá fazer
aquilo que a lei permitir se houver motivação para suas ações;
- cumpriu todos os requisitos legais, apresentando os recibos originais
preenchidos com todos os dados exigidos;
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000012/2009-77

- não suscitou a constitucionalidade da lei, mas sim o descumprimento dos
preceitos constitucionais e o desrespeito aos Direitos Constitucionais;
- as exigências de comprovação das deduções não foram devidamente motivadas,
sequer devidamente explicitadas, restando um abuso das prerrogativas legais e acinte aos
Direitos Individuais;
- o Fisco se abstém em meros indícios e conjecturas, que invertem o ônus da
prova e tolhem o contraditório.
Requer:
a- A revisão de todo o Processo administrativo pelo Conselho de
Contribuintes,
b- A desconsideração dos valores glosados,.
c- Seja reformando o acordão recorrido,
d- Que seja dado efeito suspensivo ao recurso.
(...) o arquivamento de todo e qualquer procedimento administrativo,
referente aos fatos contidos neste, e a anulação da multa e do auto de
infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansono Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 10/01/2011 (e-fl. 90); Recurso Voluntário
protocolado em 09/02/2011 (e-fl. 92), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 102).
Responde a contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida de Incentivo;
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Relata o Sr. AFRF:
Glosa do valor de R$ ***********120,00, indevidamente deduzido a titulo de
Dedução de Incentivo, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Poderão ser deduzidas a titulo de Dedução de Incentivo, apenas as doações
realizadas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de incentivo à cultura e de
incentivo as atividades audiovisuais, até o limite de 6% (seis por cento) do
imposto apurado na declaração.
Conforme recibos apresentados, as doações foram efetuadas para entidades
não permitidas, como dedução: Associação Sanjoanense de Assistência ao
Menor, Associação de Parentes e Amigos dos Dependentes Químicos
(APADEQ). Creche SACE - Sociedade de Auxilio a Criança Enferma, e CASA
- Casa Assistencial Semente do Amanhã.

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000012/2009-77

Glosa do valor de R$ ********15.877,00, indevidamente deduzido a titulo de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal
para sua dedução.
VALOR GLOSADO: R$15.877,00, relativo aos seguintes pagamentos
declarados:.
1- HELOISA HELENA VELOSO: R$210,00, correspondente a diferença entre
o valor declarado (R$1.540,00) e o valor comprovado (R$1.330,00).
2- JEAN MAURICIO TITO (R$7.200,00), LUIZ MARQUES RABELO
(R$5.180,00) e MARCIA ROOS (R$3.297,00), por falta de comprovação do
efetivo desembolso das quantias citadas.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 2005/606108383021106 a
contribuinte apresentou os seguintes recibos para comprovação dos valores
citados:
1- JEAN MAURICIO TITO: 12 (doze) recibos no valor de R$300,00 cada,
emitidos mensalmente de janeiro/2004 a dezembro/2004 + 01 (um) recibo no
valor de R$3.600,00 relativo a tratamento psicológico no período de
janeiro/2004 a dezembro/2004.
2- LUIZ MARQUES RABELO: R$180,00 (20/04/2004) + R$2.500,00
(15/05/2004)
+
R$2.500,00
(13/09/2004),
referentes
a
tratamento
odontológico.
3- MÁRCIA ROOS R$280,00 (29/01/2004) + R$245,00 (26/02/2004) +
R$315.00 . (29/03/2004) + R$280,00 (29/04/2004) + R$315,00 (31/05/2004) +
R$266,00 (28/06/2006) +R$342,00 (agosto/2004) + R$304,00 (31/08/2004) +
R$266,00 (30/09/2004) + R$266,00 (28/10/2004) + R$190,00 (29/11/2004) +
R$228,00 (dezembro/2004), relativos a sessões fonoaudiológicas.
Tais recibos não foram considerados suficientes para comprovação da
dedução pleiteada, tendo em vista que o total das despesas médicas declaradas
foi considerado exagerado em ralação aos rendimentos declarados.
Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal 443/2008, onde foram
solicitadas a comprovação da efetividade da prestação dos serviços e a
efetividade da entrega dos recursos, a contribuinte não apresentou nenhum
tipo de comprovação, alegando a inviolabilidade de sua vida privada,
garantida pela Constituição Federal e o fato de não se lembrar de como foram
efetuados os pagamentos.
Tendo em vista a não comprovação do efetivo recebimento dos serviços e do
efetivo desembolso das quantias questionadas, foi efetuada a glosa do valor de
R$15.677,00.

A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
lançamento.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito.

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000012/2009-77

Do exame dos autos verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do
efetivo pagamento apontada pela autoridade lançadora, a interessada não apresentou nenhum
documento bancário a fim de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações
financeiras e os recibos por ela acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, vigente à época. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha apresentado
recibos emitidos pelos profissionais, é lícito a autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da
materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas
declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar
margem a dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de
inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade
lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
A contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.395 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000012/2009-77

prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, tal como
alega, não havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de
pagamento em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos
autos documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques
efetuados em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente
caso. Importa salientar que a disponibilidade financeira do interessado, por si só, não comprova o
efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária a vinculação entre as
movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Este relator tem o seguinte entendimento: “os recibos provam que ocorreu a
relação entre particulares, com a juntada da declaração do profissional envolvido na relação,
fecha-se o triangulo, particular, fisco, particular ou seja a declaração comprova a prestação do
serviço, e o efetivo pagamento”, não tendo nada nos autos que desabone a referida operação.
Assim, nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
As conselheiras Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll, votaram pelas conclusões, manifestando entendimento de que a
contribuinte não apresentou provas que comprovasse o efetivo pagamento.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansono Gil

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital